Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947 (TEMA 810). INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.170 DO STF. APLICAÇÃO AO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A questão posta do recurso cinge-se a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na sentença transitada em julgado a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. 2.1. Correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.
3. O STJ, no julgamento do REsp: 1495146 MG, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos (“não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto").
4. Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos dos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. 4.1. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 11/3/2020, portanto, depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (20/9/2017), que definiu inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Portanto, o índice definido na sentença pode ser alterado na fase de cumprimento para aplicação do IPCA-E. E não há que se falar em violação da coisa julgada.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), cujo acórdão foi publicado em 8/1/2024, ficou assentado que o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, de modo que deve ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, aos processos em curso. 5.1. Não obstante o RE 1.317.982 (Tema 1.170) ter tratado apenas dos juros moratórios, a ratio decidendi pode ser aplicada ao caso dos autos (que trata de correção monetária), já que a tese jurídica ali firmada trata da aplicação de lei no tempo e, se não viola a coisa julgada a fixação no cumprimento de sentença de juros moratórios diversos dos que foram fixados no título exequendo, pelas mesmas razões também não viola a aplicação de índice de correção monetária diversos, considerando o índice de correção previsto no título foi declarado inconstitucional (Tema 810 do STF). 5.2. Assim, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009, o que resulta na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado (Distrito Federal), nos termos definidos na decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.